Tribunal: TJPA
Processo: 0810059-63.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810059-63.2022.8.14.0006

APELANTE: JULIO CESAR DE MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS). LEI MUNICIPAL Nº 851/1986. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELO ART. 44 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.248/1995. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL VIGENTE AO TEMPO DA INVESTIDURA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE AFASTADO PELA REVOGAÇÃO EXPRESSA E NOMINATIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Nível Superior (GNS) com fundamento na Lei Municipal nº 851/1986, diante da ausência de base legal vigente ao tempo do ingresso do servidor no serviço público municipal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se está prescrita a pretensão autoral quanto ao fundo de direito ou apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação;

(ii) estabelecer se há litigância de má-fé pelo ajuizamento de demanda fundada em lei alegadamente revogada;

(iii) determinar se o servidor público municipal, admitido após a revogação da Lei nº 851/1986, faz jus ao recebimento da Gratificação de Nível Superior no percentual de 60%, sob o fundamento de direito adquirido, isonomia ou especialidade normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica referente ao pagamento de gratificação possui natureza de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ e do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

4. A pretensão deduzida pelo autor baseia-se em interpretação jurídica acerca da vigência de leis municipais, o que configura exercício regular do direito de ação, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a justificar a sanção do art. 81 do mesmo diploma.

5. A Gratificação de Nível Superior instituída pelo art. 18 da Lei Municipal nº 851/1986 foi expressamente revogada pelo art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/1995, que instituiu novo Plano de Cargos e Salários, deixando de existir suporte legal para a concessão da vantagem nos moldes pretendidos.

6. O princípio da especialidade não socorre o apelante, pois o art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/1995 traz revogação expressa e nominativa da Lei nº 851/1986, prescindindo de qualquer análise de incompatibilidade material ou de confronto entre norma geral e especial, nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB.

7. O debate sobre a ausência do decreto regulamentador previsto no art. 68 da Lei nº 981/1990 é superado pela própria sucessão legislativa: a Lei nº 1.248/1995 revogou expressamente a Lei nº 851/1986 sem reproduzir a GNS em percentual fixo, tornando irrelevante, para os ingressantes após 1996, qualquer omissão regulamentadora anterior, pois a própria norma instituidora do benefício já não existia ao tempo da investidura do apelante.

8. As Leis Municipais nº 2.176/2005 (PCCR), nº 2.177/2005 (Regime Jurídico Único) e nº 2.355/2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal) não restabeleceram a GNS no percentual de 60% nem definiram base de cálculo idônea para sua concessão, persistindo a ausência de amparo legal.

9. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, inclusive quanto à composição da remuneração, devendo submeter-se às normas vigentes ao tempo de sua investidura, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

10. O apelante ingressou no serviço público municipal em 26/01/2012, muito após a revogação da Lei nº 851/1986, razão pela qual não pode invocar vantagem prevista em norma já extinta à data de sua posse.

11. A percepção de valores a título de Diferença de Enquadramento por servidores mais antigos decorre de situações consolidadas sob a égide de legislação anterior, não configurando ofensa ao princípio da isonomia em relação aos novos ingressantes.

12. A pretensão de ver reconhecida judicialmente a GNS sem amparo legal vigente esbarra nos princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 37, caput, da CF/88) e na vedação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede o Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, quando não há negativa expressa do próprio direito reclamado (Súmula nº 85 do STJ).

2. O servidor público que ingressa no serviço público após a revogação expressa da lei que previa determinada gratificação não possui base legal para pleiteá-la, sendo inaplicável o princípio da especialidade quando a revogação é expressa e nominativa, nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB.

Dispositivos relevantes citados:

• CF/1988, art. 37, caput;

• LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942), art. 2º, §1º;

• CPC, arts. 80 e 81;

• Decreto nº 20.910/32, art. 1º;

• Lei Municipal nº 851/1986, art. 18;

• Lei Municipal nº 981/1990, art. 68;

• Lei Municipal nº 1.248/1995, art. 44;

• Lei Municipal nº 2.176/2005;

• Lei Municipal nº 2.177/2005, art. 73;

• Lei Municipal nº 2.355/2009.

Jurisprudência relevante citada:

• STF, Súmula Vinculante nº 37;

• STJ, Súmula nº 85;

• TJPA, Apelação Cível 0802591-19.2020.8.14.0006, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 29/05/2023;

• TJPA, Apelação Cível 0800975-72.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02/10/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início
em 21/05/2026 e término em 28/05/2026
.

Belém (PA), 29 de maio de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JÚLIO CESAR DE MENEZES contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do Município de Ananindeua, julgou improcedente o pleito autoral, indeferindo o pagamento da Gratificação de Nível Superior – GNS, pois o autor ingressou no serviço público após a revogação da Lei nº 851/86.

Opostos Embargos de Declaração (Id. nº 17402112), foram rejeitados pelo juízo de origem (Id. nº 17402126).

Em suas
razões recursais
(Id. nº 17402129), sustenta o apelante, em suma, que faz jus à percepção da Gratificação de Nível Superior (GNS) no patamar de 60% sobre o vencimento base, por força da Lei Municipal nº 851/1986. Assevera que a referida lei não foi revogada, sendo norma especial do magistério que prevaleceria sobre leis gerais posteriores, e que o advento de novas leis não teria o condão de prejudicar direito adquirido. Aduz, ainda, que o não recebimento da gratificação importa ofensa ao princípio da isonomia, vez que outros servidores em funções idênticas perceberiam tal vantagem, pelo que requer a reforma da sentença para julgar procedente a demanda.

O Município de Ananindeua apresentou
contrarrazões
(Id. nº 17402132), suscitando as preliminares de prescrição do fundo de direito e litigância de má-fé e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

Autos redistribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. nº 18988604).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

1. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES

1.1. Da Prescrição

Em contrarrazões, o Município de Ananindeua sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito. A relação jurídica estabelecida entre o servidor e a Administração Pública, no que tange ao pagamento de gratificação, caracteriza-se como relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, sem que tenha havido negativa expressa do próprio direito reclamado.

Nesse contexto, incide o entendimento consolidado na Súmula nº 85 do STJ:
"nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Embora o parecer ministerial tenha tratado a alteração legislativa como ato único, apto a atrair a prescrição do fundo de direito, incide, com a devida vênia, a aplicação da Súmula nº 85 do STJ, por ser hipótese de omissão administrativa continuada no pagamento da vantagem — parcela que nunca foi paga e cuja ausência se renova mês a mês —, e não ato comissivo de supressão de direito já exercido.

Considerando que a ação foi ajuizada em 30/05/2022, rejeito a prescrição do fundo de direito arguida pelo Município, mantendo, contudo, a prescrição quinquenal das parcelas eventualmente vencidas antes de 30/05/2017, nos termos da Súmula nº 85 do STJ e do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

1.2. Da Litigância de Má-fé

Ainda em sede preliminar, o apelado requer o reconhecimento da litigância de má-fé, sob o argumento de que o autor teria atuado de forma temerária ao pleitear gratificação com base em lei sabidamente revogada.

Não vislumbro nos autos, contudo, a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a justificar a sanção do art. 81 do mesmo diploma.

A pretensão do autor fundamenta-se em interpretação jurídica acerca da vigência e dos efeitos de leis municipais, havendo inclusive precedentes pretéritos do próprio TJPA favoráveis à tese autoral, o que demonstra que a controvérsia não era manifestamente infundada ao tempo do ajuizamento. O exercício do direito de ação e do duplo grau de jurisdição, ainda que a tese jurídica não prevaleça, não configura conduta dolosa apta a caracterizar abuso processual.

Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do recurso interposto.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em verificar se o apelante, servidor público do magistério municipal nomeado em 26/01/2012, tem direito ao recebimento da Gratificação de Nível Superior (GNS) no percentual de 60% sobre o vencimento base, com fulcro na Lei Municipal nº 851/1986.

Para o deslinde da causa, faz-se necessária uma digressão sobre a evolução normativa no Município de Ananindeua.

A Gratificação de Nível Superior foi instituída pelo art. 18 da Lei Municipal nº 851/1986 (Estatuto do Magistério Público do Município de Ananindeua), que previa acréscimo de 60% sobre o vencimento base para os portadores de licenciatura plena. Em 1990, a Lei nº 981 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua) passou a reger a matéria, estabelecendo, em seu art. 68, que a referida gratificação seria paga em escala variável fixada por Decreto do Executivo — regulamentação que, conforme os autos demonstram, jamais foi editada.

Mais relevante para o deslinde do caso é o advento da Lei Municipal nº 1.248/1995 (Plano de Cargos e Salários), cujo art. 44 estabeleceu, de forma expressa e nominativa, a revogação da Lei nº 851/1986, nos seguintes termos: "Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1996, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 851, de 24 de dezembro de 1986, e 1.012, de 08 de julho de 1991." A partir de então, deixou de existir qualquer sustentáculo legal para o pleito de GNS nos moldes pretendidos.

O apelante sustenta que a Lei nº 851/1986, por ser norma especial do magistério, não poderia ter sido revogada por leis gerais posteriores, invocando o princípio da
lex posterior generalis non derogat priori speciali
. O argumento não prospera.

O princípio da especialidade destina-se a solver antinomias entre normas em que a lei posterior, de caráter geral, colide com lei anterior de caráter especial, sem revogá-la expressamente. Na hipótese dos autos, porém, o art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/1995 traz revogação expressa e nominativa da Lei nº 851/1986, prescindindo de qualquer análise de incompatibilidade material ou de confronto entre norma geral e especial. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é categórica: nos termos do art. 2º, §1º, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare — e foi exatamente o que ocorreu.

Tampouco socorre ao apelante o argumento de que a ausência do decreto regulamentador previsto no art. 68 da Lei nº 981/1990 configuraria omissão imputável à Administração. Esse debate é superado pela própria sucessão legislativa: a Lei nº 1.248/1995 revogou expressamente a Lei nº 851/1986 sem reproduzir a GNS em percentual fixo, de modo que a ausência do decreto se tornou irrelevante para os ingressantes após 1996, pois a própria norma instituidora do benefício já não existia ao tempo da investidura do apelante (nomeado em 26/01/2012).

As leis editadas posteriormente tampouco restabeleceram o benefício. As Leis Municipais nº 2.176/2005 (PCCR), nº 2.177/2005 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Ananindeua) e nº 2.355/2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal) não restabeleceram a GNS no percentual de 60% nem definiram base de cálculo idônea para sua concessão, persistindo a ausência de amparo legal. Anote-se que a posterior revogação da Lei nº 1.248/1995 não restaurou a vigência da Lei nº 851/1986, pois nosso ordenamento não admite repristinação tácita (art. 2º, §3º, da LINDB).

No que tange à alegação de direito adquirido, é princípio basilar do Direito Administrativo que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, inclusive no que tange à composição de sua remuneração, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos (STF, AgR ARE 937685). O apelante ingressou no serviço público em 26/01/2012, data muito posterior à revogação da Lei nº 851/1986, nunca tendo estado sob o amparo da norma extinta. Ao tomar posse, submeteu-se às regras estatutárias e remuneratórias vigentes naquele momento (
tempus regit actum
), não havendo como pleitear a aplicação de vantagem financeira prevista em lei há décadas revogada.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da isonomia, fundada no fato de que servidores mais antigos receberiam a Diferença de Enquadramento, cumpre esclarecer que essa percepção decorre de situações consolidadas sob a égide de legislação anterior e não se comunica aos novos ingressantes. Tal distinção não afronta a isonomia, mas respeita a sucessão das leis no tempo e a inexistência de ultratividade de norma revogada para quem nunca esteve sob seu amparo.

Ademais, a pretensão de que o Judiciário restabeleça o pagamento de gratificação sem amparo legal vigente esbarra nos princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 37, caput, da CF/88). O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento na Súmula Vinculante nº 37: "
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
." Inexistindo lei atual que determine o pagamento da GNS no percentual de 60%, é vedado ao magistrado criar ou estender tal benefício, sob pena de atuar como legislador positivo em violação à reserva legal orçamentária.

Registre-se, ainda, que a matéria se encontra pacificada neste Egrégio Tribunal de Justiça desde 2018, tendo o Pleno reafirmado esse entendimento por ocasião da inadmissão do IRDR nº 0007684-53.2016.8.14.0000, suscitado pelo SINTEPP, ao reconhecer inexistir efetiva repetição de decisões divergentes a justificar a instauração do incidente — o que esvazia os precedentes antigos favoráveis à concessão da GNS invocados pelo apelante em suas razões recursais. Por oportuno, colaciono julgados desta Egrégia Corte em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. PLEITO PARA RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPROVIMENTO. INGRESSOS APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, Apelação Cível 0802591-19.2020.8.14.0006, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARCIAL. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 851/86. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal nº 851/86 não fazem jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista que a Lei Municipal nº 1.248/95 previu de forma expressa a revogação da Lei Municipal nº 851/86, na forma do art. 2º, §1º, do Decreto-Lei nº 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação. 2 - Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que a sua concessão pelo Judiciário implicaria exercício da função legislativa, em violação à Súmula Vinculante nº 37 e à Súmula nº 339, ambas do STF. 3 – Recurso conhecido e improvido. (TJPA, Apelação Cível 0800975-72.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02/10/2023)

Portanto, verifico que a sentença de primeiro grau não comporta reparos, tendo dado o correto tratamento jurídico à matéria ao reconhecer a ausência de base legal vigente para a pretensão autoral.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo autor da demanda, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 29 de maio de 2026
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026